Tribunal: TJES
Processo: 0000952-03.2016.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Mútuo; Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-01-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000952-03.2016.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONIA MARIA BINDA CASTIGLIONI e outros

APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF e outros

RELATOR(A): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ELETRÔNICO DE MÚTUO. EXEQUIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pela Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF, visando à exequibilidade de contrato eletrônico de mútuo firmado digitalmente na plataforma “Credinâmico”. O instrumento contratual não contém a assinatura de duas testemunhas, exigida pelo art. 784, III, do Código de Processo Civil de 2015 (CPC), o que motivou os embargos à execução pela parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se o contrato eletrônico de mútuo, assinado digitalmente, pode ser considerado título executivo extrajudicial, mesmo na ausência de assinaturas de duas testemunhas, conforme disposto no art. 784, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp nº 1.495.920/DF, reconhece que a ausência de testemunhas instrumentárias em contratos eletrônicos assinados digitalmente não impede sua exequibilidade, desde que atendidos os requisitos de autenticidade e integridade assegurados pela certificação digital no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

4. A certificação digital com base em criptografia assimétrica confere ao contrato eletrônico segurança e autenticidade equivalentes aos títulos tradicionais, substituindo a formalidade de testemunhas físicas exigida para documentos em papel.

5. A evolução tecnológica e a prevalência das transações digitais justificam uma interpretação adaptativa das normas processuais, de modo a mitigar o princípio da taxatividade dos títulos executivos extrajudiciais em casos específicos, como o de contratos eletrônicos.

6. A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que institui a ICP-Brasil, concede aos documentos assinados digitalmente presunção de veracidade e força probatória, equiparando-os a documentos físicos “para todos os fins legais”, o que reforça a exequibilidade dos contratos eletrônicos de mútuo sem necessidade de testemunhas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Primeiro recurso provido e segundo julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. Contratos eletrônicos de mútuo assinados digitalmente são exequíveis como título executivo extrajudicial, mesmo sem a assinatura de duas testemunhas, desde que atendam aos requisitos de autenticidade e integridade garantidos pela certificação digital no âmbito da ICP-Brasil.

2. O princípio da taxatividade dos títulos executivos extrajudiciais comporta mitigação em casos de contratos eletrônicos, em razão dos avanços tecnológicos que asseguram a validade do negócio jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 784, III; Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.495.920/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 15/5/2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.052.895/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 10/6/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.001.080/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 3/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao primeiro recurso e julgar prejudicado o segundo.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Diante da prejudicialidade existente entre os recursos, o segundo, interposto por Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, será analisado com precedência.

APELAÇÃO DE FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS

-
FUNDEF

O objeto controvertido do recurso
diz respeito

à

exequibilidade do contrato de mútuo eletrônico
, firmado digitalmente através da plataforma “Credinâmico”,
uma vez que o instrumento não conta

com a
assinatura de duas testemunhas, conforme exigido pelo art. 784, inciso III, do CPC.

Pois bem.
P
rocede a irresignação recursal.

A questão já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do R
Esp
nº 1.495.920/DF, em que o Tribunal reconheceu a possibilidade de conferir exequibilidade a contratos de mútuo eletrônico assinados digitalmente, mesmo na ausência de assinaturas de testemunhas instrumentárias. A decisão reflete uma interpretação evolutiva e adaptada ao contexto da contratação digital, considerando que as novas tecnologias oferecem meios seguros e eficazes de comprovação de autenticidade e integridade do contrato, prescindindo das testemunhas físicas exigidas para documentos físicos.
Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTIVIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO DE MÚTUO ASSINADO DIGITALMENTE (CRIPTOGRAFIA ASSIMÉTRICA) EM CONFORMIDADE COM A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA. TAXATIVIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. POSSIBILIDADE, EM FACE DAS PECULIARIDADES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO, DE SER EXCEPCIONADO O DISPOSTO NO ART. 585, INCISO II, DO CPC/73 (ART. 784, INCISO III, DO CPC/2015). QUANDO A EXISTÊNCIA E A HIGIDEZ DO NEGÓCIO PUDEREM SER VERIFICADAS DE OUTRAS FORMAS, QUE NÃO MEDIANTE TESTEMUNHAS, RECONHECENDO-SE EXECUTIVIDADE AO CONTRATO ELETRÔNICO. PRECEDENTES. 1. Controvérsia acerca da condição de título executivo extrajudicial de contrato eletrônico de mútuo celebrado sem a assinatura de duas testemunhas. 2. O rol de títulos executivos extrajudiciais, previsto na legislação federal em "numerus clausus", deve ser interpretado restritivamente, em conformidade com a orientação tranquila da jurisprudência desta Corte Superior. 3.
Possibilidade, no entanto, de excepcional reconhecimento da executividade de determinados títulos (contratos eletrônicos) quando atendidos especiais requisitos, em face da nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual. 4. Nem o Código Civil, nem o Código de Processo Civil, inclusive o de 2015, mostraram-se permeáveis à realidade negocial vigente e, especialmente, à revolução tecnológica que tem sido vivida no que toca aos modernos meios de celebração de negócios, que deixaram de se servir unicamente do papel, passando a se consubstanciar em meio eletrônico. 5. A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados. 6. Em face destes novos instrumentos de verificação de autenticidade e presencialidade do contratante, possível o reconhecimento da executividade dos contratos eletrônicos.
7. Caso concreto em que o executado sequer fora citado para responder a execução, oportunidade em que poderá suscitar a defesa que entenda pertinente, inclusive acerca da regularidade formal do documento eletrônico, seja em exceção de pré-executividade, seja em sede de embargos à execução. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.495.920/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 7/6/2018.)

No voto do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator do caso, foi afirmado que a certificação digital sob a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) confere ao contrato eletrônico um grau de segurança e autenticidade equivalente, ou mesmo superior, ao exigido para títulos executivos extrajudiciais tradicionais. Segundo ele, a assinatura digital com base em criptografia assimétrica, certificada por uma autoridade competente, garante que
“determinado usuário de certa assinatura digital privada a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser enviados”
.

Nesse cenário, a exigência de testemunhas em contratos eletrônicos torna-se incompatível com a realidade moderna, na qual transações digitais se tornaram amplamente utilizadas, acompanhadas por instrumentos tecnológicos que oferecem garantias seguras sobre a validade do negócio jurídico. Portanto, embora a “taxatividade dos títulos executivos” seja um princípio consolidado, as demandas da sociedade contemporânea — caracterizada pelo intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual —
exigem
uma interpretação atualizada e funcional das normas processuais, sobretudo quando a tecnologia já oferece mecanismos de autenticidade confiáveis e eficazes.

Desse modo, o princípio da tipicidade mitigada permite que o rol de títulos executivos previsto na lei processual comporte interpretações excepcionais em situações onde a execução se justifica plenamente, como no contexto das transformações digitais. Ainda, cabe ressaltar que a própria Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que institui a ICP-Brasil, concede aos documentos assinados digitalmente presunção de veracidade e força probatória, ao equipará-los a documentos públicos ou particulares “para todos os fins legais”.

Assim, a presunção de validade, autenticidade e integridade garantida pela assinatura digital torna-se substitutiva da formalidade das assinaturas de testemunhas, razão pela qual o contrato de mútuo eletrônico apresentado pela apelante deve ser considerado exequível.

Sobre o tema, cite-se outros precedentes da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL - DEMONSTRAÇÃO DE FERIADO LOCAL NO MOMENTO DO PROTOCOLO DO RECURSO. EXECUÇÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM JULGADOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "à luz da Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, as informações processuais disponibilizadas por meio da internet, na página eletrônica de Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal, ostentam natureza oficial, gerando para as partes que as consultam a presunção de correção e confiabilidade" (EAREsp n. 2.158.923/SP, relatora a Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 6/9/2023, DJe de 13/9/2023). Dessa forma, não cabe falar em intempestividade do recurso especial.
2. O título executivo é passível de execução, o que foi reconhecido com base em julgados do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, esta Corte já firmou entendimento de que o contrato eletrônico, ante as particularidades de sua perfectibilização, tendo em conta a sua celebração à distância e eletronicamente, não trará a indicação de testemunhas, o que, entretanto, não afasta a sua executividade. Foi consignado que, em razão da existência de novos instrumentos de verificação de autenticidade e presencialidade do contratante e adequação do conteúdo da avença, firmou-se a executividade dos contratos eletrônicos. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.052.895/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MÚTUO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. FORÇA EXECUTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte admite-se, excepcionalmente, documentos não previstos em lei como título executivo extrajudicial, a exemplo do contrato eletrônico sem a assinatura de duas testemunhas.
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.º 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.001.080/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou

provimento
para julgar improcedentes os embargos à execução
.

Inverto os ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade, contudo, permanecerá suspensa diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Julgo prejudicado o segundo apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual de 02.12.2024

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.